Tribunal: TJMT
Processo: 1032775-08.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032775-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 014.593.971-50 (APELANTE), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELIANA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 014.593.971-50 (APELADO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO MORAL INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação de juros médios do mercado, além da restituição simples dos valores pagos indevidamente. A autora recorre quanto à negativa de indenização por danos morais; o banco sustenta a validade da contratação e a inexigibilidade de restituição.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado tradicional;

(
i
i
) saber se a falha contratual é suficiente para justificar a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos documentos revela ausência de elementos essenciais à clareza contratual e à adequada informação sobre a natureza da contratação, não sendo possível identificar anuência expressa e inequívoca da consumidora quanto à modalidade de cartão de crédito consignado.

4
.
A prática comercial de contratação sob a aparência de empréstimo consignado, mas operacionalizada como cartão de crédito com RMC, configura falha no dever de informação e vantagem manifestamente excessiva, violando os
arts
. 6º, III e IV, e 39, V, do CDC.

5
.
A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de conversão judicial do contrato em mútuo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado, nos termos do art. 170 do CC, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

6.
Não restou demonstrado nos autos qualquer circunstância excepcional apta a configurar abalo à dignidade da autora, sendo incabível a reparação por danos morais, que não se presume nas hipóteses de cobrança indevida desacompanhada de maiores consequências.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável impõe a conversão do contrato em mútuo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado.

2. A contratação viciada, desacompanhada de efeitos lesivos à dignidade ou personalidade do consumidor, não enseja, por si, indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, V e X; CC,
arts
. 170 e 421; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 14, 39, V, e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 850; TJMT, RAC nº 1038997-60.2022.8.11.0041, j. 03.04.2024; TJMT, AC nº 1000047-51.2023.8.11.0039, j. 08.05.2024; TJAM, IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO BMG S/A e por ELIANA RIBEIRO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, bem como condenou o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples.

Em suas razões recursais
(Id.
310379911
)
, o BANCO BMG S/A sustenta a validade do contrato celebrado, alegando que houve contratação regular do cartão de crédito consignado, com plena ciência da autora quanto à natureza do negócio jurídico. Defende a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado, a inexistência de abusividade nas taxas praticadas e a impossibilidade de restituição de valores. Subsidiariamente, questiona o percentual dos honorários advocatícios fixados.

Por sua vez, a autora ELIANA RIBEIRO FERREIRA recorre
(Id.
310379910
)
pleiteando a reforma da sentença exclusivamente quanto ao pedido de indenização por danos morais, que foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que a conduta do banco extrapolou os limites da legalidade e da boa-fé objetiva, impondo encargos excessivos por meio de um contrato cuja verdadeira natureza lhe foi ocultada, o que configuraria dano moral in
re

ipsa
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
CONHEÇO

do
s
recurso
s
.

Conforme relatado,

cuida-se
de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO BMG S/A e por ELIANA RIBEIRO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se
a
consumidor
a
foi induzid
a
a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito
s
apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Note-se
,
que o negócio jurídico e títulos de crédito juntados aos autos
(Id.
310379861
e ID.
310379862
)

que
a modalidade de cartão de crédito consignado
difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos
(Id.
310379396)
.

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id.
310379863
) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
nenhuma compra foi realizada
através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares
, no período de mais de 05 (cinco) anos
, e demais encargos
.

Nessa perspectiva,
não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio
, nem mesmo foram apresentados
indícios de sua utilização em compras
, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados, conforme a tabela esquematizada da utilização do cartão abaixo:

A
exemplo do contrato de adesão
(id
310379872
)
e dos comprovantes de liberação dos valores
via TED
310379861, 310379862, 310379866,
310379867,
310379869, 310379871
, evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e
IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequad
a.

O valor total de cada operação
evidência a falta de clareza (
R$
260,20;
R$
62,46,
R$
152,45;
R$
275,05;

R$
220,43,
R$
125,00;
R$
152,45).

Verifica-se que o banco
não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis
sobre a real natureza do contrato,
não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC
, e não de empréstimo consignado tradicional.
A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART.373,II,CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.373,II, doCPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES
– grifo nosso
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
(...)

4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da
ausência
de
assinatura
do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade
contratada
.
(...)

(N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025
- grifo nosso
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
3. A

ausência de assinatura
válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem
causa.IV
.
Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao
banco.Tese
de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de
cartão de crédito
consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa."

(N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos,
como julgado com maestria pelo juiz
a quo
. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo
consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022
- grifo nosso
)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor
foi disponibilizado ao apelado
,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a
incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED
.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser
readequado
o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qual
quer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

DOS DANOS MORAIS

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (
ii
) dano; (
iii
) nexo de causalidade; e (
iv
) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais
, agindo com acerto o magistrado de primeiro grau.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora
teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo
, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de "reserva de margem consignável", e houve recebimento do valor contratado pela autora.
O contrato de adesão foi assinado pela autora.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado,
sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico,
não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art.86doCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.º1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –373, INCISOII, DOCPC– COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART.42,CDC– VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da
contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria
in
re

ipsa
.

O banco apelante sustenta a impossibilidade de restituição dos valores já pagos, alegando que os valores cobrados decorrem de contratação válida.

Contudo, tendo sido reconhecida a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado, em razão do vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação, e determinada sua conversão para empréstimo consignado
tradicional, é consequência lógica a restituição dos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A restituição dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, considerando que não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, mas apenas falha no dever de informação, a restituição deve ocorrer na forma simples, conforme corretamente determinado na sentença.

Quanto à compensação dos valores creditados na conta da autora, verifico que a sentença já determinou tal providência em seu dispositivo, ao estabelecer que "Fica a ré autorizada a compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora, por força dos empréstimos", razão pela qual não há necessidade de reforma neste ponto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Quanto à autora apelante, deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os
recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025